Tribunal: STM
Processo: 7000012-62.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. NÃO COMUNICAÇÃO. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO PENSIONISTA. ARTIFÍCIO. ARDIL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Materialidade comprovada pelos extratos bancários contendo saques, compras, transferências da conta corrente da ex-pensionista em favor do Apelante. Autoria que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos autos.
Improcede o alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha consciência de que a pensão podia ser bloqueada.
Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito do pensionista e de manter a administração em erro, depositando mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000012-62.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THIAGO MORAIS NUNES
ADVOGADO(A): EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB PA017301)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE THIAGO MORAIS NUNES, PORÉM
NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA IMPUGNADA. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000012-62.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: THIAGO MORAIS NUNES
ADVOGADO(A): EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB PA017301)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ALEGADA
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
NÃO
ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. NÃO COMUNICAÇÃO. ÓBITO
DO
BENEFICIÁRIO
PENSIONISTA.
ARTIFÍCIO.
ARDIL.
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Materialidade comprovada pelos extratos bancários contendo saques, compras,
transferências da conta corrente da ex-pensionista em favor do Apelante.
Autoria que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos
autos.
Improcede o alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha
consciência de que a pensão podia ser bloqueada.
Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil,
qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de
não informar o óbito do pensionista e de manter a administração em erro,
depositando mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para
posterior apropriação desses valores. É o caso de quem, de posse do cartão
magnético e sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente falecido.
Tipicidade configurada.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten. Brig. Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação interposta
pela Defesa constituída, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença recorrida.
Brasília, 09 de maio de 2024.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto por advogado constituído, contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 13 de novembro de 2023, a qual condenou o civil THIAGO MORAIS
NUNES, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em 12 de maio de 2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu
denúncia (APM 7000066-16.2023.7.08.0008, evento 1, DENÚNCIA1) contra o civil
THIAGO MORAIS NUNES, pelos fatos narrados nos seguintes termos:
“(...)Consta nos autos do inquérito policial militar que LÍDIA MIRANDA DE MORAES, CPF
nº 629.116.607-06, era pensionista da Marinha do Brasil, com os valores do benefício
administrados pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM).
A aludida pensionista faleceu em 28 de maio de 2020, conforme certidão de óbito constante no
evento 1, doc. 9, fl. 3, porém, não houve a comunicação imediata do óbito à Marinha do
Brasil, tendo o conhecimento ocorrido em 25 de abril de 2022, quando TASSO DE MORAES
NUNES, filho da pensionista, entregou a certidão de Óbito no SVPM e informou que seu
irmão, THIAGO MORAES NUNES, estava sacando as quantias que foram depositadas, como
proventos, na conta-corrente de sua falecida mãe (evento 1, doc. 10, fl. 3).
A não comunicação imediata do óbito resultou na continuidade dos depósitos dos valores da
pensão na conta-corrente da pensionista falecida junto ao Banco Itaú S.A. (banco 341,
Agência 1573, Conta-Corrente 43802-3), pela Marinha do Brasil, situação que permaneceu
até o mês outubro de 2021, quando foram sustados os referidos depósitos, ante o
conhecimento do óbito.
O ora denunciado, filho da falecida pensionista, confessou que realizou compras, pagamentos
e transferências bancárias da conta-corrente, após o óbito de sua mãe, utilizando cartão de
débito/crédito que detinha e o conhecimento da respectiva senha (evento 1, doc. 12, fl. 5-6).
A quebra do sigilo bancário e a análise dos dados concluiu, constante no evento 34, que o
Comando da Marinha depositou o valor de R$ 70.499,46 (setenta mil, quatrocentos e noventa
e nove reais e quarenta e seis centavos) para a conta-corrente, após o falecimento da
pensionista, e que THIAGO MORAIS NUNES recebeu, através de transferências para sua
conta-corrente, o valor R$ 40.286,10 (quarenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez
centavos), bem como efetuou saques, em caixas eletrônicos, no valor total de R$ 31.162,56
(trinta e um mil. cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Assim procedendo, incidiu o ora denunciado no delito de estelionato previsto no artigo 251,
caput, do Código Penal Militar. Isto porque, livre, consciente e voluntariamente, obteve para
si valores depositados a título de proventos a que fazia jus a sua mãe, quando deveria, de
imediato, ter comunicado à Administração Militar o falecimento daquela, para que cessassem
os benefícios que lhe eram pagos. (...)”.
Recebida a denúncia em 15 de maio de 2023 (APM 7000066-
16.2023.7.08.0008, evento 1 RECDEN2), a citação do acusado ocorreu em 24 de julho de
2023 (APM 7000066-16.2023.7.08.0008, Evento 18 CERT1).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 5 de setembro de 2023, foi inquirida a única testemunha arrolada pela
Defesa, a Senhora Silvana Suely Costa da Silva (APM 7000066-16.2023.7.08.0008, evento
41, ATA1).
Em 5 de setembro de 2023, após a oitiva da testemunha, sem objeção das
partes, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do acusado (APM 7000066-
16.2023.7.08.0008, evento 41, ATA1).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar e a Defesa nada requereram (APM 7000066-16.2023.7.08.0008, evento 41,
ATA1).
Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pleiteou a
procedência da pretensão punitiva do Estado e a condenação do acusado (APM 7000066-
16.2023.7.08.0008, evento 45, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a DEFESA constituída discordou dos fundamentos lançados nas
alegações finais do Parquet e requereu a improcedência da pretensão punitiva para absolver o
réu, com espeque no artigo 439, alínea "b", do CPPM (APM 7000066-16.2023.7.08.0008,
evento 48, PET1).
No dia 13 de novembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente a denúncia, para condenar THIAGO
MORAIS NUNES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato
(art. 251 do CPM), sendo concedida a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos.
A sentença foi disponibilizada em 13 de novembro de 2023 (APM 7000066-
16.2023.7.08.0008, evento 59). O MPM foi intimado em 14 de novembro de 2023, deixando
transcorrer in albis o prazo recursal, com trânsito em julgado ocorrido em 28 de novembro de
2023 (APM 7000066-16.2023.7.08.0008, evento 78).
Por sua vez, a Defesa, igualmente intimada em 14 de novembro de 2023,
interpôs o presente recurso no dia 20 de novembro de 2023 (APM 7000066-
16.2023.7.08.0008, eventos 60, 65).
A Defesa constituída, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a condenação
de THIAGO MORAIS NUNES e sustentou não ter esse Apelante, em nenhum momento,
agido com artifício ardil, fraude ou com outro meio de ludibriar a Marinha. Em continuação
de seu argumento, afirmou não ter agido com dolo e que sua conduta estaria acobertada pelo
erro de tipo inescusável. Assim, requereu o reconhecimento do estado de necessidade, devido
às dificuldades financeiras, agravadas pela COVID 19.
Por fim, requereu a absolvição do Apelante com fundamento no art. 439, alíneas
“b” ou “d”, do CPPM (Apelação 7000012-62.2024.7.00.0000, evento1, RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões, o Parquet rebateu os argumentos da Defesa e requereu o
desprovimento da Apelação interposta por THIAGO MORAIS NUNES (Apelação
7000012-62.2024.7.00.0000, evento1 CONTRAZAP3).
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada por sua Subprocuradora
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso, com a manutenção integral da Sentença recorrida (Apelação
7000012-62.2024.7.00.0000, evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser
conhecido.
Pesa sobre o Apelante, o civil THIAGO MORAIS NUNES, a prática da
conduta delitiva de estelionato. O crime, previsto no art. 251 do CPM, está assim tipificado:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
A materialidade se evidencia nos autos pela análise dos extratos bancários, em
que ficou demonstrado que, por cerca de 18 (dezoito) meses após a morte da senhora Lídia
Miranda de Morais, a Marinha do Brasil continuou depositando, em sua conta bancária, os
proventos de pensão, os quais totalizaram o valor de R$ 70.499,46 (setenta mil quatrocentos e
noventa e nove reais e quarenta e seis centavos).
Com relação à autoria, esta é incontroversa conforme demonstrado por meio do
interrogatório do Apelante, in verbis:
“QUE a acusação é verdadeira; QUE, na época em que a mãe faleceu, não trabalhava; QUE
era a pessoa de confiança da sua mãe; QUE seu irmão já havia constituído família; QUE sua
mãe custeava as despesas da casa e da neta, MARIA ALICE; QUE, quando a mãe faleceu, na
época da pandemia, não conseguiu informar na seção de inativos da Marinha; QUE
continuou pagando as despesas que a mãe custeava; QUE estava cursando Engenharia Civil
na época; QUE, quando a mãe faleceu, continuou usando o cartão; QUE sabia que poderia
ser bloqueado; (...)” Grifos Nossos.
De igual modo, não deve prosperar a tese defensiva de ausência do dolo
(animus lucri faciendi), pelo reconhecimento do erro de tipo essencial inescusável da conduta
praticada pelo Apelante, fundamentada na afirmação de que não cometeu o crime por
acreditar que a conduta de sacar os valores na conta corrente de sua mãe constituía-se em
direito dos herdeiros oriundo de proventos de pensão depositados pela Marinha do Brasil.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, conforme demonstrado nos autos, o Apelante não comunicou à
Administração Militar o falecimento de sua genitora e, mediante ação voluntária e
consciente, de posse do seu cartão magnético e da respectiva senha, realizou transações
financeiras como saques, transferências e pagamentos de contas pessoais.
A consciência da ilicitude do Apelante ficou demonstrada nos autos em seu
interrogatório, no qual ele próprio afirmara “... QUE, quando a mãe faleceu, continuou
usando o cartão; QUE sabia que poderia ser bloqueado;...”.
Desse modo, ao contrário do que afirma, o Apelante tinha consciência de que o
dinheiro depositado na conta corrente de sua mãe era decorrente de proventos de pensão e
que isso não lhe assegurava direito de herança, tanto que não dividiu com seu irmão os
valores sacados indevidamente. Ressalto que estamos falando de pessoa universitária, com
capacidade intelectiva suficiente para entender o caráter ilícito de sua conduta. Nessa
circunstância, poderia agir como seu irmão, Tasso de Morais, que, ao saber dessa
irregularidade, comunicou de imediato à Marinha do Brasil.
A esse respeito, é oportuna a menção aos argumentos do Ministério Público
Militar em suas contrarrazões recursais (Apelação nº 7000012-62.2024.7.00.0000, evento1-
CONTRAZAP3), in verbis:
“Interessante que para reconhecer o Estado de Necessidade, há de reconhecer o dolo na
conduta. Então, o próprio apelante, quando argumento a ocorrência do Erro de Fato
Essencial, se contradiz, ou agiu sem dolo (primeiro pedido) ou com dolo (segundo pedido).”
A conduta não se diferencia dos inúmeros casos já apreciados por esta Corte,
conforme se verifica nos julgados, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TESE DA
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A obtenção ilícita de
valores com o uso do cartão bancário e da senha de correntista sabidamente falecida, como
se aquela estivesse viva, associada à inexistência de comunicação da morte de pensionista
ao órgão pagador, perfaz o meio fraudulento hábil a induzir a Administração Militar em
erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato. Precedentes. 2. O
pagamento de despesas remanescentes da ex-pensionista com recursos obtidos ilicitamente, os
quais foram depositados após o seu falecimento, reforçam a tese condenatória. 3. As dívidas
remanescentes da ex-pensionista devem ser adimplidas mediante a habilitação de eventuais
credores, em sede do espólio da falecida, e não com o criminoso sacrifício do montante
público depositado de boa fé, após a morte, em sua conta. 4. A idade avançada do agente não
exclui a tipicidade nem a antijuridicidade, muito menos pode amenizar a reprovabilidade da
conduta ou servir de causa de inimputabilidade. 5. Embargos Rejeitados. Decisão
majoritária.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000914-
88.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
12/11/2020, Data de Publicação: 30/11/2020). (Sem grifos no original).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura
o meio fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram o
elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de
fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e
de direito previstos nos arts. 35 e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o
agente comete o crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando
ausente à consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera causa
de atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do
Acusado. Recurso não provido. Unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000703-52.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação:
09/10/2019). (Sem grifos no original).
O dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de
outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita. Não se pune o agente que, por si só, deixa de
comunicar o óbito à Administração Militar, tendo em vista a ausência de tipicidade legal
dessa conduta. Todavia, o agente que, dolosamente, deixa de comunicar o evento e induz a
Administração ao erro contínuo, com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita, consistente
no saque dos respectivos valores de pensão creditados na conta do falecido, contribui para
incidência das elementares do tipo descrito no art. 251 do CPM.
A doutrina de Jorge César de Assis, em Comentários ao Código Penal Militar,
traz o seguinte comentário acerca do delito, in verbis:
“(...) Caracteriza o estelionato pela presença de seus elementos constitutivos, a saber: o
artifício fraudulento; o induzimento por meio dele, das vítimas em erro; prejuízo por estas
sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo. (...).”
(ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª edição. Ed. Juruá. 2013.
Pág. 570).
A esse respeito é oportuna a menção aos argumentos lançados na r. sentença
(Apelação nº 7000012-62.2024.7.00.0000, evento 1, SENT1), in verbis:
Embora a conduta, de forma geral se aperfeiçoe em uma ação, é possível que, eventualmente,
a fraude se caracterize por uma omissão. Comentando o art. 171 do Código Penal que trata
do estelionato, Luis Regis Prado, em Curso de Direito Penal Brasileiro, Editora Revista dos
Tribunais, 7ª edição, pg. 446/447, preleciona:
“Artifício é toda astuta alteração da verdade, quer simulando o agente o que não existe (vg.
Riqueza, qualidades, enfermidades), quer dissimulando a realidade, como, por exemplo,
quando oculta seu estado de insolvência. Pode se dar de forma comissiva ou omissiva,
explícita ou implícita, através de palavras, gestos ou atos, sendo passível de graduação, ou
abranger desde a teoria francesa da mise em scéne até o silêncio. Aliás, a própria Exposição
de motivos dispõe que, “com a fórmula do projeto, já não haverá dúvida que o próprio
silêncio quando malicioso ou intencional, acerca do preexistente erro da vítima, constitui meio
fraudulento característico do estelionato”.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tal razão o legislador do CPM ao tratar da relevância da omissão como causa do
resultado da ação criminosa, assim definiu:
“Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem
lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria
ocorrido.
§ 2° A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para
evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade
de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua
superveniência”.
Na hipótese dos autos, restou evidenciada a existência do dolo em obter
vantagem indevida em prejuízo da Marinha, pois, após o falecimento de sua mãe, o Apelante
não comunicou o óbito àquele Órgão Federal e permaneceu realizando saques e/ou
transferências mensais dos proventos depositados na respectiva conta da pensionista.
Tais saques causaram um dano à Administração Militar no valor de R$
70.499,46 (setenta mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos).
Como se constata, revela-se correta a adequação típica da conduta em exame,
consistente na ação do Apelante. Não merece reforma, portanto, o decreto condenatório que
considerou o réu incurso no crime de estelionato, na forma consumada.
No tocante às alegações da Defesa pelo reconhecimento do estado de
necessidade, lanço mão novamente dos argumentos da r. sentença, in verbis:
“O argumento defensivo referente ao estado de necessidade não restou comprovado. A única
testemunha arrolada pela defesa citou fatos envolvendo o réu que indicam dificuldades de
ordem financeira, situação na qual se encontram centenas de brasileiros, os quais não buscam
o rumo do crime para reparar suas dificuldades. A defesa não apresentou qualquer prova
capaz de indicar circunstância do estado de necessidade.”
Assim, dificuldade financeira não é condição apta a ensejar o reconhecimento
da incidência do estado de necessidade, seja na forma de excludente da culpabilidade, seja
como excludente da ilicitude, respectivamente, na forma dos arts. 39, 42 e 43 do CPM, ou do
art. 439, alínea “d”, do CPPM, conforme se verifica no julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ESTELIONATO.
ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). OBTENÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA. OMISSÃO DO ÓBITO. SILÊNCIO MALICIOSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM é
crime impropriamente militar e se configura quando o agente obtém, para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao induzir ou manter alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou outro meio fraudulento. II - No caso vertente, a instrução criminal demonstrou, sem
qualquer dúvida razoável, que mediante ardil consistente na omissão voluntária de informar
o óbito de sua ascendente, o Acusado obteve relevante vantagem indevida, em prejuízo ao
Erário. III - O levantamento das quantias da conta da genitora pelo período de 7 meses
evidencia o elemento subjetivo da conduta. Ademais, o Réu não comprovou que utilizou os
valores para pagamento de despesas deixadas pela de cujus. IV - Não foi constatada qualquer
condição de pobreza capaz de caracterizar o estado de necessidade exculpante. A simples
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alegação de carência financeira não exclui a imputabilidade penal, uma vez que é comum
aos cidadãos brasileiros passarem por algum tipo de dificuldade econômica. V - Apelo não
provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000593-53.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de
Publicação: 31/10/2019). (Sem grifos no original).
Comprovadas, à saciedade, a autoria, a materialidade e a culpabilidade, além de
encontrar a conduta do Apelante perfeita adequação ao tipo previsto no art. 251, caput, do
CPM, e ausentes as alegadas causas excludentes da culpabilidade e da ilicitude, a condenação
deve prevalecer.
A pena se mostra justa e dentro dos parâmetros constitucionais da legalidade e
da sua individualização, além da observância do devido processo legal, no qual foram
satisfeitas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defesa de THIAGO
MORAIS NUNES, porém nego-lhe provimento para manter, na íntegra, por seus jurídicos
fundamentos, a Sentença impugnada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361435v8 e do código CRC 2154f38b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 20/5/2024, às 10:53:43
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361435 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000012-62.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: THIAGO MORAIS NUNES
ADVOGADO(A): EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB PA017301)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e negar provimento ao Apelo interposto Defesa constituída do civil THIAGO MORAIS
NUNES, mantendo a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
do civil THIAGO MORAIS NUNES contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 13 de novembro de 2023, que o
condenou, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, com o regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a Defesa requer a reforma da Sentença para absolver o
Apelante nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código Penal Militar. Alega a ausência de
dolo em obter lucro, resultante do reconhecimento do erro de tipo essencial inescusável.
Alternativamente, pugna, ainda, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de
necessidade
( Apelação
Criminal
nº
7000012-62.2024.7.00.0000/STM,
evento
1,
RAZAPELCRIM2) .
O Ministério Público Militar, em suas Contrarrazões, requer o não provimento
do Recurso,com a manutenção da condenação, sob o argumento de que as provas são claras
quanto à materialidade do delito e à identificação do autor (Apelação Criminal nº 7000012-
62.2024.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP3).
Em síntese, narra a Denúncia que o civil THIAGO MORAES NUNES, filho de
LÍDIA MIRANDA DE MORAES, pensionista da Marinha do Brasil, admitiu ter utilizado
indevidamente os valores depositados na conta-corrente de sua mãe após o seu falecimento,
ocorrido em maio de 2020.
Confessou ter realizado compras, pagamentos e transferências bancárias, além
de ter sacado dinheiro dos caixas eletrônicos. O montante depositado após a morte da
pensionista foi de R$ 70.499,46 (setenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e
seis centavos), dos quais o Acusado teria recebido R$ 40.286,10 (quarenta mil, duzentos e
oitenta e seis reais e dez centavos) por transferências e sacado R$ 31.162,56 (trinta e um mil,
cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) em espécie.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por não comunicar o óbito à Marinha do Brasil e continuar usufruindo dos
benefícios indevidamente, o Acusado foi denunciado pelo crime de estelionato, conforme o
art. 251, caput, do Código Penal Militar (APM nº 7000066-16.2023.7.08.0008/PA, evento 1,
DENUNCIA1).
Constam dos autos do Inquérito Penal Militar nº 7000127-08.2022.7.08.0008
os seguintes documentos merecedores de destaque:
- Certidão de Óbito da ex-pensionista LÍDIA MIRANDA DE MORAES (IPM
nº 7000127-08.2022.7.08.0008/PA, evento 1, INQ9).
- Termo de Recusa, assinado pelo Acusado, declarando não ter possibilidade de
efetuar o pagamento total do valor apurado em Inquérito Policial Militar (IPM nº 7000127-
08.2022.7.08.0008/PA, evento 1, INQ11).
-

Relatório
do
Inquérito
Policial
Militar
(IPM
nº
7000127-
08.2022.7.08.0008/PA, evento 1, INQ14).
-
Relatório
de Análise
de
Dados
Bancários
(IPM
nº
7000127-
08.2022.7.08.0008/PA, evento 34, EXTR1)
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas e
do interrogatório do Acusado quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000066-
16.2023.7.08.0008/PA).
A senhora SILVANA SUELY COSTA DA SILVA, testemunha da Defesa,
devidamente compromissada nos termos da lei, afirmou que foi sogra do Acusado e que o
relacionamento com ele era bom e que é um ótimo pai para sua neta. Disse que conhecia a
mãe do Acusado, LÍDIA MIRANDA DE MORAES, e sabia que LÍDIA era pensionista da
Marinha. No entanto, afirmou que não tinha conhecimento dos fatos descritos na Denúncia e
que só soube recentemente.
Apontou que o Acusado e a filha da depoente, enquanto casados, moravam em
companhia da pensionista falecida, mas que, após a separação, somente o Acusado
permaneceu na casa de LÍDIA. Afirmou que na época em que a mãe faleceu, o Acusado
estava cursando faculdade e era a avó LÍDIA quem custeava as despesas com escola, plano
de saúde, vestuário e alimentação da neta, de 9 (nove) anos. Afirmou que o Réu estava
estagiando, mas ela não sabia se ele ainda continuava no estágio. Pontuou que mesmo após o
falecimento de LÍDIA, o Acusado continuou ajudando com as despesas da filha, mas que ela
passou a estudar em escola pública.
Confirmou que o Acusado continua arcando com as despesas da filha, mas com
mais dificuldade. Mencionou que a filha da depoente, ex-companheira do Acusado e mãe da
criança, mantém, atualmente, outro relacionamento e está desempregada, motivos pelos
quais a neta mora em companhia da depoente e que somente o Acusado presta-lhe auxílio
financeiro da forma que pode, tal como fazendo compras de alimento e levando para a casa
da depoente.(APM nº 7000066-16.2023.7.08.0008/PA, evento 42, VIDEO1).
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado THIAGO MORAES NUNES, em seu interrogatório, confirmou que
os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros e explicou que não trabalhava, pois sua mãe
era idosa e como seu irmão não convivia com eles, a mãe confiava-lhe o cartão e a senha.
Pontuou que era a falecida mãe quem custeava os gastos da filha do interrogando.
Disse que quando sua mãe faleceu, por ter sido durante a pandemia, não
conseguiu informar na Seção de Inativos da Marinha, mas continuou pagando as despesas
que ela custeava e usou o dinheiro por questão de necessidade. Cursava Engenharia Civil na
época e continuou usando o cartão após o falecimento da mãe, apesar de estar ciente de que
poderia ser bloqueado, pois necessitava do dinheiro.
Afirmou que o irmão ficou chateado quando descobriu o uso do cartão,
considerando-se também herdeiro, e fez a denúncia por acreditar que receberia uma parte do
dinheiro. Acrescentou que desconhecia que estava cometendo o crime
estelionato. Afirmou não ter retirado o montante de R$ 40.286,10 (quarenta mil duzentos e
oitenta e seis reais e dez centavos), recebendo cerca de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais) por mês, parte do qual destinava à filha e o restante para sua própria sobrevivência,
pois estava desempregado.
Salientou que antes trabalhava como motorista de aplicativo, mas não
conseguiu continuar durante a pandemia. Após o falecimento da mãe, ele entregou o carro
alugado, que era utilizado para conduzir a mãe ao tratamento de câncer e para o trabalho
como motorista de aplicativo. Atualmente, está desempregado e não tem condições
financeiras de devolver o dinheiro recebido indevidamente.
Explicou que usou o dinheiro para custear a filha e as despesas da casa, pois
estava com dificuldades financeiras. Transferiu o dinheiro para sua conta porque só podia
sacar até R$ 500,00 (quinhentos reais) de uma vez e sua mãe não pôde atualizar os dados na
agência, assim, como não podia sacar, passava o cartão com o dono da barbearia que, por sua
vez, repassava-lhe o dinheiro em espécie.
Informou que outras quantias que eram creditadas na sua conta são referentes a
valores que estavam em outra conta da sua mãe e foram repartidos entre ele e seu irmão.
Precisou que o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) era referente à pensão de sua
mãe, os quais conseguiu utilizando o cartão com RÔMULO, que depois repassava-lhe o
dinheiro.
Relatou que, após o falecimento da mãe, sustentava as despesas da filha e da
casa, ajudando também a família da esposa quando necessário. Detalhou as transações
financeiras realizadas após a venda da casa e explicou que atualmente está sendo sustentado
por uma quantia derivada dessas transações. Relatou, ainda, que após a morte da sua mãe viu-
se obrigado a parar de estudar (APM nº 7000066-16.2023.7.08.0008/PA, evento 42, vídeos 2
e 3).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o
dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por
si só, não constitui elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato
previdenciário, não sendo suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 251 do Código
Penal Militar, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de informar o
falecimento da pensionista à Administração Militar.
Conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal:
(...) Art. 5º (...) II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei"; (...).
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os
administrados, pois qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se
respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um limite para a atuação do Estado,
visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte do Apelante
não deve ser considerada como nexo de causalidade para a caracterização do delito de
estelionato, tendo em vista que o Estado não encontra amparo legal para tal exigência. Logo,
não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato de ele ter-se quedado inerte com relação
à comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.
Contudo, no presente caso, tem-se, à evidência, o dolo do civil THIAGO
MORAES NUNES na retirada dos valores, utilizando-se, fraudulentamente, do cartão e da
senha bancária da ex-pensionista, sua mãe.
A continuidade dos saques dos valores depositados deixa claro que agiu o Réu
com dolo, objetivando obter para si vantagem que sabia ilícita, gerando prejuízo aos cofres
públicos.
A conduta perpetrada pelo Réu perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, considerando o uso do cartão e
da senha da pensionista falecida para efetuar os saques e as compras e o prejuízo à
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
No presente caso, consta nos autos que o Acusado beneficiou-se indevidamente
dos valores pagos à pensionista LÍDIA MIRANDA DE MORAES, falecida em 28 de maio de
2020, creditados na conta corrente nº 438023, agência 1573, do Banco Itaú, no período de
junho de 2020 a outubro de 2021 ( IPM nº 7000127-08.2022.7.08.0008/PA, evento 1, INQ7 e
INQ9 ).
A Marinha do Brasil tomou conhecimento do ocorrido em 25 de abril de 2022,
quando TASSO DE MORAES NUNES, também filho da pensionista, entregou a certidão de
óbito no Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) e informou que seu irmão,
THIAGO MORAES NUNES, estava efetuando saques dos proventos depositados na conta-
corrente de sua falecida mãe (IPM nº 7000127-08.2022.7.08.0008/PA, evento 1, INQ10).
Os extratos anexados e a análise dos dados demonstram que os valores
referentes à pensão da ex-pensionista LÍDIA MIRANDA DE MORAES foram indevidamente
creditados após o falecimento da beneficiária, totalizando R$ 70.499,46 (setenta mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos). Esses valores foram
recebidos pelo Acusado, que obteve R$ 40.286,10 (quarenta mil, duzentos e oitenta e seis
reais e dez centavos) por meio de transferências para sua conta-corrente e realizou saques em
caixas eletrônicos, totalizando R$ 31.162,56 (trinta e um mil, cento e sessenta e dois reais e
cinquenta e seis centavos) ( IPM nº 7000127-08.2022.7.08.0008/PA, evento 34, EXTR1 ).
Com relação às provas orais, destaca-se a testemunha SILVANA SUELY
COSTA DA SILVA, ex-sogra do Acusado, sendo a única testemunha ouvida durante a
instrução processual. Entretanto, é importante ressaltar que sua contribuição para elucidar as
dúvidas pertinentes ao processo foi limitada. Em sua oitiva, a testemunha não ofereceu
esclarecimentos significativos sobre as circunstâncias específicas relacionadas ao caso em
questão. Ao invés, seu depoimento concentrou-se, principalmente, na descrição da conduta
pessoal do Acusado em seu cotidiano.
O Acusado, em seu interrogatório, confessou serem verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia, relatando os seguintes fatos (APM nº 7000066-16.2023.7.08.0008/PA,
evento 42, vídeos 2 e 3):
“QUE a acusação é verdadeira; QUE, na época em que a mãe faleceu, não trabalhava; QUE
era a pessoa de confiança da sua mãe;... QUE usou o dinheiro para custear a filha e os gastos
da casa, porque estava muito apertado; QUE repassou o dinheiro para sua conta, porque
somente podia fazer saques no valor de R$ 500,00...”
A materialidade ficou evidenciada pelo prejuízo causado aos cofres públicos
decorrente de pagamentos indevidos efetuados no período de junho de 2020 a outubro de
2021, totalizando o montante de R$ 70.499,46 (setenta mil, quatrocentos e noventa e nove
reais e quarenta e seis centavos).
Quanto à autoria, não restam dúvidas. O Acusado confessou em Juízo que, após
o falecimento de sua mãe, continuou usufruindo dos valores depositados indevidamente em
sua conta.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o dolo ficou evidenciado quando o Acusado permaneceu, durante
esse período, realizando saques dos valores referentes à pensão de sua falecida genitora,
cessando os recebimentos apenas quando o benefício foi suspenso, por ocasião da entrega da
Certidão de Óbito, feita por seu irmão, TASSO DE MORAES NUNES, ao Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM).
É importante ressaltar que o Acusado não estava sujeito a obter qualquer
autorização específica do banco para movimentar os valores disponíveis na conta de sua mãe,
pois possuía acesso ao cartão e à senha, o que lhe permitia fazer uso dos recursos conforme
necessário. De acordo com seu relato, ele era considerado uma pessoa de confiança por sua
mãe, o que reforça ainda mais a sua capacidade de acesso irrestrito aos recursos.
Nesse sentido, diante da falta de evidências que contestem a responsabilidade
do Acusado nas movimentações bancárias registradas, é plausível concluir que ele foi o único
a beneficiar-se dos valores. Portanto, a autoria encontra-se suficientemente estabelecida.
Nesse sentido vem sendo o posicionamento desta Corte, in verbis:
APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE
PENSIONISTA MILITAR. SILÊNCIO NÃO INTENCIONAL. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Os elementos coligidos identificam, com grau de
certeza, as movimentações financeiras realizadas pela agente, a qual se locupletou,
indevidamente, do quantum recebido na conta de pessoa falecida. A autoria e a
materialidade delitiva restaram cabalmente comprovadas em face da confissão da ré, que
não esconde ter praticado a conduta. A tese do silêncio não intencional até seria crível para
fins de afastamento do delito, caso os agentes não se apossassem dos proventos. Destarte,
encontram-se plenamente demonstradas as movimentações financeiras realizadas pela
acusada entre novembro de 2018 e julho de 2019, as quais perfizeram a quantia de
aproximadamente R$ 81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta
centavos), não havendo justificativas mínimas para a ação. Apelo não provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000239-57.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data Julgamento: 19/08/2021. Data
Publicação: 03/09/2021).
Pelo exposto, não assiste razão à Defesa em seu pedido, devendo ser rejeitado,
pois a ausência do dolo não foi devidamente fundamentada e comprovada nos autos.
Consequentemente, a alegação de erro de tipo essencial inescusável carece de elementos
suficientes para sua caracterização, pois era evidente que os valores depositados não
poderiam ser utilizados pelo Réu.
Quanto à análise do alegado Estado de Necessidade, restou claro que, nos
termos do interrogatório e do depoimento prestado pela testemunha SILVANA SUELY
COSTA DA SILVA, não resta dúvida de que o Acusado possuía problemas de ordem
financeira.
No entanto, é uma realidade enfrentada por muitos brasileiros, na qual não
recorrem ao caminho do crime para superar suas dificuldades. As adversidades enfrentadas
pelo Acusado não justificam a obtenção de vantagem indevida em detrimento da
Administração Militar. As circunstâncias da vida não podem servir de desculpa para a prática
de atos criminosos.
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oportuno transcrever o posicionamentos desta Corte em casos semelhantes:
APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO. (ART 240, §§ 4º, 5º E 6º,
INCISOS II E IV, DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
FLAGRANTE
PREPARADO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
CORREÇÃO. HIEARQUIA E DISCIPLINA. ELEVAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
APELOS DESPROVIDOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade da
Sentença. Não há omissão. O órgão julgador apreciou a tese da Defesa, rechaçando-a de
modo fundamentado. Descabida a alegação de violação do devido processo legal e da ampla
defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. Tese defensiva. O caso dos autos não se
enquadra no conceito jurídico de flagrante preparado, nem mesmo esperado. Os Militares não
esperavam encontrar cobre, mas sim carne. 3. Improcede a tese de atipicidade. A res furtiva
possui valor econômico, não sendo suficiente a sua caracterização como sucata para eximir
os Agentes de responsabilidade penal. Não é razoável a aplicação do princípio da
insignificância, em razão do valor considerável do bem avaliado. 4. Inaplicável o valor do teto
da dívida ativa adotado pelo STF para os crimes de descaminho. Os bens jurídicos tutelados
são diversos. 5. Para a caracterização de estado de necessidade não é suficiente a
demonstração da dificuldade financeira. Indispensável a demonstração da inexigibilidade
de conduta diversa. Inteligência do art. 39 do CPM. 6. Inaplicável a causa especial de
diminuição da pena prevista do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços).
A res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor. Não houve restituição espontânea e
voluntária dos bens. 7. O Conselho de Justiça considerou a primariedade e os bons
antecedentes do Réu ao fixar a pena-base e, ainda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
inclusive as qualificadoras não levadas em conta como tal. A confissão apenas é considerada
quando desconhecida a autoria. 8. Inviável a desclassificação do delito consumado para a
modalidade tentada. As provas colhidas durante a instrução criminal demonstram a inversão
da posse da res furtiva. Parte do material foi encontrado dentro do carro de um dos Acusados,
e o restante estava oculto ou camuflado. 9. Improcede a tese de que a participação do réu foi
de somenos importância. O arcabouço probatório demonstra que o réu teve uma participação
efetiva e decisiva na prática do delito. 10. Apelo ministerial. As questões de hierarquia e
disciplina foram valoradas e sopesadas na aplicação da pena. Ambos os Réus foram
condenados como incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, do CPM, com
qualificadoras, inclusive de abuso de confiança. É relevante a pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, sem “sursis”, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas. Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões unânimes.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000400-96.2023.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
22/02/2024, Data de Publicação: 18/03/2024)
APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REQUISITOS. PERIGO CERTO E
ATUAL. JUSTIFICATIVA DE ORDEM PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. TESE
DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. O reconhecimento do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM -
depende de prova nos autos (preenchimento de todos os seus requisitos), sob pena de
rejeição. A apresentação de eventuais dificuldades momentâneas do acusado não caracteriza
essa excludente de culpabilidade. 2. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas
de provas, não perfazem o estado de necessidade exculpante. Ademais, a sua demonstração
incumbe à Defesa. 3. A causa de exculpação legal não elide a culpabilidade em situações
destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesses privados) não justifica o
sacrifício do dever constitucional (o fiel cumprimento do Serviço Militar). 4. Recurso não
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000228-57.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: 15/09/2023)
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não assiste razão a Defesa em seu pedido, devendo ser rejeitado,
prevalecendo a Sentença a quo de forma integral.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pela Defesa constituída do civil THIAGO MORAIS NUNES para manter a
Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361290v7 e do código CRC a6410eb0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/5/2024, às 18:32:52
7000012-62.2024.7.00.0000
40001361290 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR